Tribunal: STF
Processo: Inq 1937
Classe: Inq
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-24
Data de publicação: 2003-09-24

Ementa:
EMENTA: QUEIXA-CRIME CONTRA SENADORA DA REPÚBLICA. SUPOSTO CRIME DE
 CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE
INJÚRIA. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA E DE FALTA DE INTERESSE AFASTADAS.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO PENAL. EXISTÊNCIA
DE ANIMUS DEFENDENTI. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE MATERIAL
PARLAMENTAR.
A queixa-crime não é inepta se narra com exatidão os
fatos que podem ser enquadrados como crime, indica as circunstâncias
 desses fatos, ressalta a data e o meio de imprensa pelo qual foi
divulgado as manifestações, cumprindo, assim, o artigo 41 do Código
Penal.
O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, nas
ofensas propter officium, a legitimidade para a propositura é
concorrente entre o Ministério Público e o ofendido (INQ nº 726-AgR,
 relator para o acórdão Ministro Sepúlveda Pertence).
Os crimes de
calúnia e difamação exigem afirmativa específica acerca de fato
determinado. Configura-se como injúria, por outro lado, as
assertivas genéricas que não consideram fatos específicos, mas
simplesmente se referem a afirmações vagas e imprecisas feitas à
pessoa do querelante. Precedentes.
Existência, no caso, do ânimo de
 defesa da querelada contra declarações feitas anteriormente, o que
descaracteriza o crime de injúria pelo fato de faltar os elementos
subjetivos do tipo penal (dolo específico e animus
injuriandi).
Hipótese de incidência da imunidade material, uma vez
que as manifestações veiculadas guardam nexo com exercício da função
 parlamentar, eis que na defesa de um programa político do governo
estadual do partido da querelada.
Queixa-crime não recebida.